Tribunal: TJDFT
Processo: 0728722-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728722-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: ERINALDO MORENO DA SILVA, ILAESSE DOS SANTOS OLIVEIRA, JULYANE DOS SANTOS CRUZ, ROBERTO GIL NASCIMENTO DE SOUSA, CECILIA DE JESUS BORGES SANTOS, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA e VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA contra sentença proferida pelo juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília pela qual, em ação declaratória com restituição de valores ajuizada por ERINALDO MORENO DA SILVA, ILAESSE DOS SANTOS OLIVEIRA, JULYANE DOS SANTOS CRUZ, ROBERTO GIL NASCIMENTO DE SOUSA, CECILIA DE JESUS BORGES SANTOS em desfavor das apelantes, julgados procedentes os pedidos iniciais (ID 25162080 - p. 09). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 25162104). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. No presente caso, recurso desacompanhado do preparo com pedido de gratuidade de justiça, proferida a seguinte decisão: "Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA e VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA contra sentença proferida pelo juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília pela qual, em ação declaratória com restituição de valores ajuizada por ERINALDO MORENO DA SILVA, ILAESSE DOS SANTOS OLIVEIRA, JULYANE DOS SANTOS CRUZ, ROBERTO GIL NASCIMENTO DE SOUSA, CECILIA DE JESUS BORGES SANTOS em desfavor das apelantes, julgados procedentes os pedidos iniciais (ID 25162080 - p. 09). Sustentam G44 BRASIL SCP e outros (ora apelantes) não poderem arcar com despesas processuais, requerendo concessão de gratuidade de justiça (ID 25162087). Aduzem que 'vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, [ ] quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas”, o que dificulta o exercício do “direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro' (ID 25162087 – p. 4). Em contrarrazões, ERINALDO MORENO DA SILVA e outros (autores/ora apelados) pugnam pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita (ID 25162104). É o relatório. Passo a decidir. Sem razão a G44 BRASIL SCP e outros (rés-apelantes). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a 'pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei'. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que 'o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos'. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'. G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP (ora apelantes), visando comprovar a alegada impossibilidade de arcar com despesas processuais, juntaram documentos, destacando-se: a) Extrato bancário referente à conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A (ID 25451928), operação realizada em 26/04/2021, informando bloqueio de R$ 1,00 (um real). b) Extratos bancários referentes à conta-corrente 34604-7do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL SCP (ID 25451929), operação realizada em 26/04/2021. c) Comprovante de inclusão de restrição judicial nos seguintes veículos (ID 25451930): - PBS1809 DF I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2019 2019 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PBS1810 DF I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2019 2019 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PQH0672 DF I/BMW 320I GRAN TURISMO 2015 2016 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PQW2672 DF I/HYUNDAI I30 1.8 2015 2016 – nome de G44 BRASIL SER ADMINISTRATIVOS EIRELI - PBU8619 DF VW/VIRTUS CL AD 2019 2020 – nome de G44 MINERACAO LTDA - PBU8620 DF VW/VIRTUS CL AD 2019 2020 - nome de G44 MINERACAO LTDA - PRC4060 GO I/BMW X6 M 2016 2017 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - AZF4623 DF I/BMW X4 XDRIVE28I 2014 2015 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - JFE5777 GO I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH 2012 2013 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - GZV4421 GO M.BENZ/AXOR 28316X4 2011 2011 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - NLP8640 GO VW/24.250 CNC 6X2 2009 2009 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - PBO7424 DF I/AUDI RS6 AV 4.0TFSI P 2018 2018 - nome de G44 BRASIL S.A; - NFG2487 DF VW/GOL SPECIAL 2004 2004 - nome de G44 BRASIL INTERM FINANCEIRA LTDA d) Comunicação de bloqueio do valor de R$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos), efetuado em 01/04/2020, na conta-corrente 10.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID 25451931 – p.1). e) Comunicação de bloqueio do valor de R$14.362,30 (quatorze mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), efetuado em 01/04/2020, na conta-corrente 510.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID 25451931 – p.2). f) Comunicação de bloqueio do valor de R$ 0,01 (um centavo), efetuado em 01/06/2020, na conta-corrente 10.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID 25451932 – p.1). e) Comunicação de encerramento da conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A, “devido a Desinteresse Comercial” (ID 25451935). f) Extrato bancário referente à conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A (ID 25451944), operação realizada em 14/01/2021, informando bloqueios de R$ 1.368,07 (mil trezentos e sessenta e oito reais e sete centavos) e R$ 10.334,50 (dez mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos). g) Resultado de pesquisa sobre quantitativo de ações judiciais relacionadas às apelantes (ID 25451946, registro de mais de mil processos). h) Informação de bloqueio judicial da conta-corrente 42222-3, no valor de R$ 2.694,82 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) (ID 25451946). No entanto, os documentos acostados revelam-se insuficientes à comprovação da alegada escassez de recursos financeiros. Quanto às restrições judiciais de ID 25451930, veículos cuja propriedade é registrada nos nomes de Joselita de Brito de Escobar, G44 BRASIL SER ADMINISTRATIVOS EIRELI e G44 BRASIL INTERM FINANCEIRA LTDA, pessoa natural e pessoas jurídicas diversas das apelantes e que não figuram na presente relação processual. Personalidade jurídica e autonomia patrimonial de pessoa jurídica são distintas das pessoas naturais que compõem o quadro societário. Por isto, comunicações de bloqueio de valores da conta-corrente de Joselita de Brito de Escobar (ID 25451931) não se prestam a comprovação de dificuldades financeiras das apeladas. Quanto aos extratos bancários de ID’s 25162051 e 25162052, o certo é que, nas contas-corrente de titularidade de G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP, respectivamente, constatam-se movimentações de elevadas quantias, notadamente no ano de 2019. Vale registrar que, segundo matéria jornalística de ID 25161980, publicada em 25/11/2019, G44 BRASIL S.A encontra-se sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal em relação a operações ilegais no mercado financeiro. Observa-se dos extratos bancários de IDs 25162051 e 25162052 que, especialmente a partir do início de 2020, ou seja, após a divulgação da investigação criminal, a movimentação financeira nas mencionadas contas-corrente (42222-3 e 34604-7) diminuiu expressivamente, culminando com o posterior encerramento da conta-corrente 42222-3 por Banco Bradesco em razão de desinteresse comercial (ID 25451935). Assim, notícia de dívidas e de bloqueios judiciais não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais, bloqueios judiciais efetuados que não ensejam conclusão positiva quanto a abalo financeiro suficiente a autorizar deferimento de gratuidade de justiça, máxime a se verificar que nas contas-corrente circulavam valores mais que suficientes para equilibrar passivos e ativos. Ademais, não há como presumir que os extratos bancários apresentados pelas apelantes G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP correspondam a todas as contas-corrente que movimentam: sequer juntaram, por exemplo, a última declaração do imposto de renda (ou equivalente), nem balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos, aptos a caracterizar a alegada situação de grave insuficiência financeira. Por oportuno: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, o que não se verificou no caso. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1289959, 07243807920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)' 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser negado quando a documentação apresentada não permite uma análise da atual situação financeira e patrimonial da empresa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337778, 07049431820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)' 'AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos casos em que não for comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. 3. É incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1330836, 07057259020198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)'. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e estabeleço o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput do CPC. Intimem-se” (ID 26030667). Preparo não recolhido, determinada intimação dos apelantes para recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID 26885277). Prazo transcorrido in albis. Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Transcrevo, no ponto, a doutrina de Fredie Didier, Leonardo Carneiro e Humberto Theodoro Júnior: “O preparo consiste no adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. À sanção para a falta de preparo oportuno dá-se o nome de deserção. Trata-se de causa objetiva de inadmissibilidade, que prescinde de qualquer indagação quanto à vontade do omisso. O preparo há de ser comprovado no momento da interposição (art. 1.007, CPC) - anexando-se à peça recursal a respectiva guia de recolhimento -, se assim o exigir a legislação pertinente, inclusive quanto ao pagamento do porte de remessa e de retorno. ( ) No caso de recurso sem preparo, o relator intimará o recorrente para que o realize em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4°, CPC). Como não há prazo previsto, vale a regra geral do prazo de cinco dias (art. 218, §30, CPC), salvo se outro for determinado pelo juiz. O legislador impôs uma multa de cem por cento do valor do preparo como sanção substituta à inadmissibilidade imediata do recurso. É importante registrar a natureza dessa dobra do valor: multa; por isso, caso o recorrente seja vencedor, esse valor não entrará no monte ‘despesas da sucumbência’, que deve ser suportado pelo vencido. Multas não são despesas processuais. Caso recolha valor menor do que o dobro, após ser intimado, o recorrente não terá direito à complementação prevista no § 2° do art. 1.007 do CPC (art. 1.007, §50, CPC). Ou seja, ou o recorrente recolhe o valor dobrado ou o recurso não será conhecido. Se não fosse assim, o recorrente teria três oportunidades de fazer o preparo, em óbvio incentivo ao abuso processual” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. reform., Salvador: Juspodivm, 2016. v.3. p. 125 e 128/129) “O novo CPC, inspirado pelas ideias de processo justo e de eficácia da prestação jurisdicional, abriu mão do formalismo exacerbado, a fim de que se atinja, sempre que possível, a finalidade última do processo, que é servir de instrumento para solucionar o litígio (mérito). É que foi erigido à categoria de norma fundamental o direito das partes de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (art. 4o). Nessa esteira, o NCPC, acima de tudo, se compromete com a superação de problemas formais, para que seja preferencialmente alcançada a composição definitiva do litígio. Eis a razão pela qual o rigor excessivo com que a jurisprudência, ao tempo do Código anterior, tratava a obrigação do recolhimento prévio do preparo e do porte de remessa e de retorno foi agora abrandado: (a) Possibilidade de recolhimento do preparo após a interposição do recurso: o § 4o do art. 1.007 permite que o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, admitiu, expressamente, o NCPC que a parte recolha o preparo após a interposição do recurso, desde que o faça em dobro, como uma espécie de punição pela falta. ( ) Entretanto, o NCPC veda a complementação permitida pelo § 2o, se o preparo tardiamento efetuado em dobro não tiver sido completo (§ 5o)” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v.3. p. 842) Reconhecendo a pena de deserção quando o recorrente não prova o pagamento em tempo e modo sem o amparo de justa causa, nem efetua posteriormente o recolhimento em dobro quando intimado, reproduzo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. JUNTADA DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA RELACIONADA A OUTRO PROCESSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OPORTUNO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia). ( )” (STJ. AgInt no REsp 1856622/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 24/06/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NOVA OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO. IRREGULARIDADE. NÚMERO CONSTANTE NA GUIA DIVERSO DO NÚMERO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ( ) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o recurso especial é deserto quando a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição e, posteriormente, deixa de atender à intimação para o recolhimento em dobro. Precedentes. 3. A norma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 remete à comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e não somente ao efetivo pagamento da quantia no prazo recursal. Assim, não estava a parte recorrente, na espécie, dispensada do recolhimento em dobro, consoante a intimação do Tribunal a quo. 4. Hipótese em que, ademais, foi concedida nova oportunidade à parte para proceder ao recolhimento em dobro. No entanto, ao fazê-lo, houve indicação errônea, na guia de recolhimento, do número de referência do processo. ( )” (STJ. AgInt no AREsp 1507458/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. FALTA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. APRESENTAÇÃO APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o entendimento de que, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais; impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guias de recolhimento, sob pena de deserção. ( )” (STJ. AgInt no AREsp 986.774/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. ( )” (STJ. AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO NCPC. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ( ) 2. Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e intimado para efetuar o recolhimento em dobro, se a parte recorrente não o comprova, o recurso especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção. ( )” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1432212/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POS TERIOR. REGRAMENTO EXPRESSO. ART. 1.003, § 6o, DO CPC/2015. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que ‘a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento’ (STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). 2. De acordo com o posicionamento desta Corte Superior, ‘descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, intimado para efetuar o recolhimento em dobro e permanecendo inerte, o recorrente deve ter seu recurso inadmitido com fundamento na deserção. Incide, na espécie, o disposto na Súmula 187 deste Tribunal’ (AgInt no AREsp 1.229.342/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 22/8/2018). 3. No caso, consignou a decisão agravada que a parte recorrente não realizou o necessário recolhimento em dobro das despesas recursais, apesar de regularmente intimada, circunstância que ensejou a declaração de deserção do recurso especial, nos termos da orientação sumulada no verbete 187 do STJ: ‘É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos.’ ( )” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1357099/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que "a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento" (STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). 2. De acordo com o posicionamento desta Corte Superior, "descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, intimado para efetuar o recolhimento em dobro e permanecendo inerte, o recorrente deve ter seu recurso inadmitido com fundamento na deserção. Incide, na espécie, o disposto na Súmula 187 deste Tribunal" (AgInt no AREsp 1.229.342/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 22/8/2018). 3. No caso, consignou a decisão agravada que a parte recorrente não realizou o necessário recolhimento em dobro das despesas recursais, apesar de regularmente intimada (limitou-se a trazer o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada), circunstância que ensejou a declaração de deserção do recurso especial, nos termos da orientação sumulada no Verbete n. 187 do STJ: ‘É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos’. 4. A preclusão consumativa impede o recolhimento do preparo em nova oportunidade (com pedido de desconsideração da petição anterior), mesmo que dentro do prazo conferido pela Presidência desta Corte. ( )” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1789515/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019) No mesmo sentido, este TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de ter sido concedida aos Agravantes oportunidade para que recolhessem o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não comprovaram no ato da interposição do recurso o preparo simples, a parte limitou-se a juntar aos autos a guia de recolhimento anteriormente paga, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido” (TJDFT. Acórdão 1280111, 07054926220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020) "AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o apelo declarado deserto. 3. Devidamente instado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, o recorrente se limitou a juntar aos autos nova guia de preparo e comprovante de pagamento, sem qualquer menção ao preparo anteriormente pago e não comprovado em tempo oportuno ou à suposta falha do sistema eletrônico que teria impedido a juntada do referido comprovante aos autos, fato que também não restou demonstrado. 4. Incumbe à parte a inserção adequada dos documentos por ela juntados no processo através do sistema eletrônico PJE, razão pela qual deveria o recorrente, quando instado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, justamente em razão da ausência de comprovação de seu pagamento no momento da interposição do recurso, verificar por qual motivo foi proferido o despacho fundamentado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, além de proceder à juntada em dobro de novo preparo recursal, ou do comprovante de pagamento do preparo originário, acompanhado do recolhimento de novo preparo, na forma simples. ( )” (TJDFT. Acórdão 1244539, 07360611420188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020) "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação processual estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sendo possível a intimação para complementação ou recolhimento em dobro uma única vez. 2. Intimada para realizar o recolhimento em dobro, a parte limitou-se a juntar o comprovante não juntado por ocasião da interposição do recurso. Desta forma, desatendido o comando judicial, não há alternativa se não a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento. ( )” (TJDFT. Acórdão 1208811, 07126154820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019) O § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que o Tribunal, ao julgar o recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Por outro lado, não haverá fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; assim como no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). Apelação não conhecida interposta contra sentença publicada após a vigência do CPC/2015. Cabível, portanto, fixação de honorários recursais, razão por que majoro os honorários da sucumbência originária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora